Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Afonso Argello (Gim Argello) contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 76393014 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença, processo n. 0700930-53.2020.8.07.0018, da ação popular n. 0014583-50.2002.8.07.0001 (autos físicos n. 2002.01.1.034497-2), julgou parcialmente procedente a impugnação formulada pelo agravante (Id 63147296 do cumprimento de sentença) para acolhê-la em parte, a fim de fixar os seguintes parâmetros de cálculo: (i) valores históricos da tabela na Nota Técnica n. 98/2019 - AT/PRODEP (Id 55751229, p. 2 do cumprimento de sentença); (ii) correção monetária pelo INPC a contar de cada parcela (foi requerido o IPCA-E); (iii) juros de mora mensais desde a citação (em 0,5% até 10/01/2003 e 1% após) e multa de 10% do art. 523 do CPC, sem honorários advocatícios. Foram rejeitadas a preliminar de inadequação da via eleita e as arguições de ausência de documentos comprobatórios do débito e de falta de condenação ao pagamento de juros de mora. Mantido o INPC como índice de correção monetária. A preliminar de inadequação da via eleita foi afastada ao fundamento de que, em se tratando de obrigação de pagar, com parâmetros de cálculo conhecidos e alcançáveis por simples cálculo aritmético, despicienda é a fase de liquidação de sentença. A arguição de excesso de execução, por ausência de condenação expressa ao pagamento de juros moratórios, foi rejeitada porque, segundo afirmou o magistrado de primeira instância, decorrem os juros de lei e prescindem de disposição específica na condenação. Julgada em parte procedente a impugnação, estabeleceu-se a data da citação como dies a quo de contagem da mora, visto que constituída mediante interpelação judicial ou extrajudicial - mora ex persona - (art. 397, parágrafo único, do CC). O cálculo da correção monetária foi mantido com adoção do INPC, índice utilizado pelo TJDFT e tido como o mais adequado por melhor refletir a perda de valor da moeda. Certificou, por fim, o juízo monocrático estar precluso o tema relativo a recomendação de revogação das nomeações, daí porque fora dos limites da defesa a ser exercida por meio de impugnação à execução. Inconformado, recorre o devedor/executado. Em razões recursais (Id 21840591, p. 1-26), sustenta imprescindível prévia liquidação da sentença proferida na ação popular n. 0014583-50.2002.8.07.0001 (autos físicos n. 2002.01.1.034497-2) para fixação do quantum devido nos estritos limites ali fixados. Aduz carecer de liquidez o julgado. Insiste na tese de que carece da liquidação toda sentença quando a condenação por ela estabelecida não fixar o quantum da prestação pecuniária ou a espécie de obrigação que a parte deve cumprir. Hachura que o cálculo do débito exige prévia discriminação dos valores recebidos pelos servidores a título de gratificação e dos que são relativos a remuneração do cargo para que foram nomeados. Lembra serem a liquidez e a exigibilidade condições de admissibilidade da execução (art. 783 do CPC). Lembra que a inexequibilidade do título pode ser arguida por simples impugnação (art. 525, § 1o, III, do CPC). Fala que as fichas financeiras dos servidores beneficiados com o ato de nomeação declarado nulo na ação popular, processo n. 0014583-50.2002.8.07.0001 (antigos autos físicos n. 2002.01.1.034497-2), não comprovam o efetivo recebimento dos valores ali indicados. Diz não haver nelas informação necessária a discriminar as verbas de cada um dos cargos para que foram nomeados os servidores e as referentes à remuneração de cada um deles. Afirma que essa última parcela não é objeto da condenação. Brada não haver justificativa para o acréscimo de valor relativo ao desconto de 11,98% sobre as remunerações. Quanto aos juros de mora, profere serem devidos apenas após a liquidação do julgado. Repisa que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, índice adotado para os débitos com a Fazenda Pública. Condiciona também a multa do artigo 523, § 1o, do CPC, à prévia liquidação do débito. Ao final, requer a atribuição liminar de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita; pela aplicação da multa do artigo 525, § 1o, III, do CPC, apenas se, intimado do valor definitivo do débito, não cuidar o devedor de efetuar o pagamento; pelo reconhecimento da incidência de juros de mora após fixação do valor definitivo do débito; pela correção da quantia devida com base no IPCA-E. Preparo recolhido (Ids 21840597 e 21840599). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Explico, começando com breve abordagem da ação popular atualmente em fase de cumprimento da sentença. Como dito no relatório acima, trata-se de cumprimento da sentença, processo n. 700930-53.2020.8.07.0018, proferida na ação popular n. 0014583-50.2002.8.07.0001 (antigos autos n. 2002.01.1.034497-2), que condenou o ora agravante a ressarcir o erário público nos termos abaixo transcritos (vide cópia no Id 55751219 do cumprimento de sentença). Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, resolvendo o mérito da presente Ação Popular, nos termos do art. 269, I, CPC, para, com espeque nos arts. 2o e 11 da Lei 4.717/65, DECRETAR A NULIDADE do ATO DO PRESIDENTE No 227, de 2002, e CONDENAR os requeridos JOSÉ AFONSO ARGELLO, FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ, CARLA MARIA MARTINS GOMES, SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO e MARIA APARECIDA TOMAZ a ressarcirem os cofres do Distrito Federal de todo o valor auferido pelos 04 (quatro) últimos requeridos aqui mencionados em razão da ocupação dos "cargos CL-04", durante todo o período em que estiveram nomeados para os mencionados cargos, relativos, respectivamente, às Encarregadorias de Contencioso, de Licitação e Contratos, de Consultoria Administrativa e de Apoio Administrativo, devendo-se acrescentar correção monetária a partir da data de cada pagamento efetuado a esses servidores, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, devendo o requerido José Afonso Argello responder solidariamente com os demais requeridos, respondendo estes (Fernando Augusto Miranda Nazaré, Carla Maria Martins Gomes, Sidraque David Monteiro Anacleto e Maria Aparecida Tomaz) pelos valores que, individualmente, auferiram em razão da ocupação dos cargos acima identificados. Custas pelos requeridos, à exceção do Distrito Federal. Sem honorários, considerada a desistência dos autores populares. Publique-se, registre-se e intimem-se. Brasília - DF, quinta-feira, 08/10/2009 às 10h26. Rômulo de Araújo Mendes Juiz de Direito (grifos nossos) Interposta apelação, por decisão colegiada, à exceção do réu Jorge Afonso Argello (Gim Argello), foi para os demais réus, todos servidores beneficiados pelo ato de nomeação anulado, afastado o dever de ressarcir aos cofres públicos as quantias que receberam pela nomeação reconhecida ilícita. Remanesceu a obrigação somente para o agravante, afirmado autor do ato lesivo ao patrimônio público, nos termos abaixo destacados da Ementa do julgado proferido em segunda instância (Id 55751220 do processo de referência): DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E INTEMPESTIVIDADE DA ASSUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADAS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO ILEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APURAÇÃO DOS FATOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE CONTROLE EXTERNO. NÃO CUMPRIMENTO A CONTENTO DA RECOMENDAÇÃO EXARADA. DESVIO DE FINALIDADE. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DA GRATIFICAÇÃO PERCEBIDA PELOS BENEFICIÁRIOS. EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DO ATO IMPUGNADO. 1. Para que a ação popular seja proposta mostra-se necessária a demonstração de três requisitos imprescindíveis: condição de eleitor do autor popular; ilegalidade do ato e lesividade ao patrimônio dos Entes indicados no art.1o da Lei no 4.717 de 1965. 2. O fato de a decisão proferida na ação popular gerar reflexos na esfera subjetiva do autor popular não evidencia a inépcia da inicial por inadequação da via eleita, desde que bem demonstrados o interesse público na contenda. 3. Se os documentos apresentados nos autos mostraram-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado e os próprios demandados se manifestaram pelo desinteresse na produção de outras provas, acertado o julgamento antecipado da lide pelo julgador, à luz da garantia constitucional de razoável duração do processo. 4. A Ação Popular em testilha teve por fundamento a anulação do ato então tido como ilegal e lesivo ao patrimônio público, qual seja, o Ato no 227, de 2002, do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, praticado com fundamento na Resolução no 183/2002, que dispôs sobre a reestruturação da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, criando diversas Encarregadorias (quatro cargos CL 04). 5. Ocorre que, após forte diligência do Ministério Público e do Tribunal de Contas, no âmbito do seu controle externo, apurou-se a existência de irregularidades no funcionalismo da Câmara Distrital, entre as quais, a existência de cargos em comissão em moldes artificiais e em número superior aos cargos efetivos. Tal fato teve como efeito a Recomendação no 21, de 11 de junho de 2003, expedida pelo Ministério Público, na qual cientificou o Órgão a respeito do pagamento ilegal de quintos aos funcionários da Câmara Distrital, bem como o exercício, pelos mesmos, de funções comissionadas que não são de direção, chefia e assessoramento. 6. Em consequência, recomendou-se, em junho de 2003, a invalidação de todos os provimentos para cargos em comissão que não se enquadrarem nas atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo exemplos os cargos em comissão de Encarregados. 7. Destarte, irreparável a r. sentença que bem reconheceu a lesão ao patrimônio público, posto não se tratar, de fato, da hipótese de simples criação de cargos ante a necessidade de especialização e gerenciamento das atividades especificamente desenvolvidas na Procuradoria-Geral da CLDF. Ao contrário, da existência de cargos em comissão em moldes artificiais, em número superior aos cargos efetivos, em desconformidade com as necessidades da Administração e em patente desvio de finalidade, bem assim princípios da isonomia e moralidade administrativa. 8. Conquanto se tenha reconhecido a ilegalidade do ato impugnado, cuida-se de verba de natureza alimentar, sendo, pois, aplicável a regra da irrepetibilidade, a qual não implicará em ressarcimento aos cofres públicos pelos servidores que receberam a aludida gratificação, ainda que seja fruto de uma vantagem indevida. 9. Todavia, mantida a responsabilidade do então Presidente em razão da lesão operada em desfavor da Administração Pública com a criação de cargos em total desrespeito à disciplina constitucional da matéria, ainda, em patente desvio de finalidade e inexistência de motivos, na forma do art.2o, incisos "d" e "e", da Lei da Ação Popular. 10. Preliminares rejeitadas. Apelação dos servidores parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada, tão somente para eximi-los da responsabilidade de ressarcirem a verba recebida aos cofres públicos do Distrito Federal, em razão do caráter alimentar da verba auferida. (Acórdão 423183, 20020110344972APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2010, publicado no DJE: 25/5/2010. Pág.: 54) (grifos nossos) Opostos embargos de declaração pelo agravante contra o acórdão em tela, foram rejeitados (Id 55751221do processo de referência). Interpostos recursos especial e extraordinário, foram autuados e processados, respectivamente, no STJ e no STF, como Emb. Decl. No AgInt no REsp 1.352.498/DF (vide cópia nos Ids 55751222 e 55751223 do processo de referência) e AgR em ARE 1.178.365/DF (vide cópia no Ids 55751224 e 55751225 do processo de referência) no Supremo Tribunal Federal, ambos não providos, sem modificação. No AgR em ARE 1.178.365/DF foi reconhecido o manifesto intuito protelatório do ora agravante e a ele aplicada multa (artigo 1.021, § 4o, do CPC). Seguem abaixo as decisões respectivas: Trata-se de recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (...) Sustenta, em síntese, que: (I) o meio adequado para se impugnar lei em tese por ofensa à Constituição Federal é a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, motivo pelo qual deve-se entender pela inadequação da via eleita; (II) a manifestação de interesse no prosseguimento do processo promovida pelo Ministério Público foi intempestiva, porquanto o prazo de noventa dias é válido para particulares e para o Parquet; e (III) não existiu a alegada lesão ao patrimônio público, pois os servidores nomeados para os cargos efetivamente prestaram serviço para a Administração Pública, não havendo que se falar em devolução dos valores. (...) É o relatório. Passo a decidir. (...) Feita essa observação, anoto que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou local em sede de ação coletiva, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal. (...) Pois bem, no caso dos autos, a impugnação apresentada originalmente se volta contra ato concreto do então Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ora recorrente, que procedeu ilegalmente à nomeação de servidores para cargos de Encarregadoria no âmbito da Procuradoria-Geral da Câmara. Assim, considerando que a declaração de inconstitucionalidade da resolução que dispôs sobre a reestruturação da Procuradoria-Geral da Câmara Legislativa (Resolução no 183/2002) não figura como pedido principal da ação, mas apenas causa de pedir, não prospera a tese da inadequação da via da ação popular. Por outro lado, no que diz respeito ao ingresso do Ministério Público no polo ativo da demanda, registro que, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, a intimação do Parquet deve ser realizada mediante intimação pessoal, consoante dispõe o art. 236 do CPC/73. (...) Ora, na hipótese dos autos, o acórdão recorrido deixou consignado que "a intimação pessoal do Ministério Público ocorreu em 23/08/2004 (fl. 311) e sua manifestação de interesse processual em 26/10/2004, dentro, portanto, do prazo legal de 90 (noventa) dias." (fl. 733). Com efeito, a alteração da conclusão pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Por fim, quanto à tese de que deveria ser afastada a condenação em ressarcimento ao erário, a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). (...) Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida, nego provimento. (REsp 1.352.498/DF (2012/0072408-9), Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Julgado em 5/10/2017 e publicado no DJe de 10/10/2017) (grifos nossos) SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CRIAÇÃO ILEGAL DE CARGOS EM COMISSÃO NA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FINALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgR em ARE 1.178.365/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, 1a Turma, julgado em 24/5/2019 e publicado no DJe de 4/6/2019) (grifos nossos) Transitada em julgado a sentença na ação popular, processo n. 0014583-50.2002.8.07.0001, em 29/6/2019, consoante certidão inserida no 55751226 do processo de referência, o agravado moveu o cumprimento da sentença n. 0700930-53.2020.8.07.0018. Apresentada defesa pelo devedor, veio a ser proferida a decisão agravada, a qual acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformado, recorre o devedor/agravante contra o pronunciamento judicial que apenas reconheceu cabível a impugnação que manejou para determinar a incidência de juros moratórios a partir da citação (Id 76393014 do processo de referência). O agravante argui, em preliminar, (i) a inadequação da via eleita, pela necessidade de prévia liquidação do débito a que foi condenado; no mérito, (i) a impossibilidade de ser cobrada a multa do artigo 523, § 1o, do CPC, até que se torne líquido o valor a pagar; (ii) incidirem os juros de mora somente a partir da data em que tornado definitivo o valor do débito e (iii) ser devida a correção monetária com base no IPCA-E. Enfrentemos os temas na ordem acima apresentada. 1) da necessidade de prévia liquidação de sentença Para melhor compreender os cálculos apresentados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora agravado, na petição de cumprimento de sentença em exame, e, assim, aferir se se revestem, ou não, de liquidez, certeza e exigibilidade suficientes a prescindir de prévia liquidação do julgado, mister conferi-los. O acórdão proferido no julgamento da apelação (Acórdão n. 423.183) manejada contra a sentença exequenda, manteve a condenação imposta ao agravante de ressarcir ao Distrito Federal todos os valores recebidos pelos quatro servidores por ele nomeados, quando presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para os cargos CL-04, criados pela Resolução n. 183/2002, por meio do Ato do Presidente n. 227, de 2002 (Id 55751231, p. 3, do processo de referência), o qual abaixo transcrevo. ATO DO PRESIDENTE N° 227 DE 2002 O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais, RESOLVE: (...) 2 - Nomear FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ, matrícula n. 13.143-56, para exercer o cargo de Encarregado, CL-04, na Encarregadoria de Contencioso, da Procuradoria-Geral. (Resolução n. 183/2002). 3 - Nomear CARLA MARIA MARTINS GOMES, matrícula n. 13.098-35, para exercer o cargo de Encarregado, CL-04, na Encarregadoria de Licitação e Contratos, da Procuradoria-Geral. (Resolução n. 183/2002). 4 - Nomear SIDRAQUE DAVID MONTEIRO ANACLETO, matrícula n. 11.140-72, para exercer o cargo de Encarregado, CL-04, na Encarregadoria de Consultoria Administrativa, da Procuradoria-Geral. (Resolução n. 183/2002). 5 - Nomear MARIA APARECIDA TOMAZ DE OLIVEIRA, matrícula n. 12.378- 34, para exercer o cargo de Encarregado, CL-04, na Encarregadoria de Apoio Administrativo, da Procuradoria-Geral. (Resolução n. 183/2002). Nos exatos termos da decisão ora atacada (Id 76393014 do processo de referência), a base para o cálculo aritmético do ressarcimento em exame foram os valores históricos dos somatórios nominais mensais de pagamento das funções CL-04 dos quatro servidores indevidamente nomeados, encontradas na tabela da Nota Técnica n. 98/2019 - AT/PRODEP (Id 55751229, p. 2 do processo de referência) abaixo transcrita, literalmente: Período Soma das Parcelas jun/02 7.370,87 jul/02 3.609,27 ago/02 3.609,27 set/02 3.609,27 out/02 3.609,27 nov/02 4.834,88 dez/02 4.834,88 jan/03 3.613,24 fev/03 5.178,31 mar/03 5.178,31 abr/03 5.178,31 mai/03 5.320,60 jun/03 5.843,40 jul/03 2.748,98 ago/03 3.990,45 set/03 5.647,82 out/03 5.373,80 nov/03 5.373,80 dez/03 5.373,80 jan/04 5.149,89 fev/04 4.254,25 Total 99.702,68 O agravante, de início, buscou afirmar a necessidade de subsunção absoluta da execução à prévia liquidação, conforme determinado no dispositivo da sentença. Esse argumento, contudo, sem indicação concreta de dúvida razoável sobre a certeza dos valores alcançados pelo agravado não se sustenta. No afã de concretamente questionar a certeza dos valores contabilizados na tabela acima, o agravante disse necessária a liquidação da sentença para dirimir duas questões que suscitou quanto ao histórico nela representado: a) ausência de discriminação dos valores recebidos no exercício das funções CL-04 e dos valores referentes à remuneração dos cargos efetivos ocupados pelos servidores na CLDF e b) falta de justificativa para o desconto de 11,98% sobre as remunerações. Vamos a eles, nesta ordem. Segundo a Nota Técnica n. 80/2019 - AT/PRODEP (Id 55751228 do processo de referência), os valores históricos dos somatórios nominais mensais de pagamento das funções CL-04 dos servidores nomeados pelo réu/agravante estão embasados nos documentos oficiais da CLDF que acompanham o ofício n. 311/2019 – GP/CLDF (Id 55751230 do processo de referência). As nomeações para as funções CL-04 se deram por publicação do Ato do Presidente n. 227/2002, no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal de 22/4/2002, p. 17 (Id 55751231, p. 3 do processo de referência). A exoneração ocorreu conforme registrado nos itens 24 a 27 do Ato do Presidente n. 121/2004, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal de 27/2/2004, p. 28 (Id 55751232, p. 2 do processo de referência). No que concerne à identificação da quantia a ser ressarcida pelos valores pagos a título de função comissionada, ao contrário do que alardeia o agravante, as fichas financeiras de Fernando Augusto Miranda Nazaré, Carla Maria Martins Gomes, Sidraque David Monteiro Anacleto e Maria Aparecida Tomaz trazem informações em rubricas são suficientemente claras. Longe de avocar a esta Relatoria a responsabilidade do agravante em verificar e refutar, uma a uma, as eventuais incongruências das hialinas fichas financeiras supramencionadas, anoto que as rubricas a serem somadas ao crédito ora exequendo foram destacadas, em amarelo, em cada uma das respectivas fichas, das quais destaco as de ns. 01004-00/03/04, 01054-00/03, 01065-00, 02004-00/04, 02065-00, 07004-00/03/04, 07005-04, 07054-00/03 e 08005-00. A conferir segurança quanto ao fato de que o detalhamento acima verificado afasta eventual dúvida acerca das verbas relativas às funções CL-04 e das atinentes ao cargo efetivo dos servidores ilicitamente nomeados pelo agravante, destaco, a seguir, em contraposição às rubricas já acima listadas, as rubricas do cargo efetivo desses servidores, sob os ns. 01002-00/03/04/07, 01007-00/03/04, 01008-00, 01013-00/03/04, 01016-00, 01018-00/04, 01028-00/03/04, 01040-00/03, 01049-00/03 e 01060-00/03/04/07 Mesmo caminho encontrado para distinguir as verbas de 11,98% argumentadas pelo agravante, aqui, com rubricas de ns. 01956-00/03/04/06, 01957-00/03/04/06, 01958-00/04/06, 01960-00, 01969-00/03/04/06, 01977-06, 02956-06, 02958-06 e 02969-06. Em verdade, as incongruências criadas em razões de agravo pelo recorrente, concretamente, em exame preliminar, não se verificam. Não há de fato, o que possa razoavelmente indicar concreta incorreção nos cálculos apresentados pelo Ministério Público. A impugnação do agravante, a despeito da eloquente contrariedade que alardeia, não encontra esteio em no conjunto probatório por ora reunidos aos autos: nada que indique desacerto nos cálculos, nada que aponto lapso na apuração do quantum debeatur. Não há, portanto, o que reclame prévia liquidação para execução do julgado. Vale registrar que clamaria liquidação, conforme apontou o dispositivo da sentença, para apuração do valor a ressarcir, se não houvesse a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal fornecido, como o fez, as fichas financeiras dos servidores favorecidos pelo ato de nomeação anulado. Necessário seria, então, produzir prova documental para apurar as quantias indevidamente pagas a servidores ilegalmente beneficiados pelo agravante. Entrementes, a indispensável prova documental veio aos autos. Trouxe-a a administração pública no legítimo exercício de suas atribuições. Hígidos se mostram os elementos de convicção assim produzidos, os quais, anoto, gozam da presunção de legitimidade e não foram impugnados, quanto à forma ou conteúdo, nem contrapostos por prova idônea, daí porque impossível desconsiderar a força probante de que se revestem. À vista do acima exposto, pela total desnecessidade da liquidação do julgado, é de ser mantida a decisão agravada na parte em que rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita. 2) da possibilidade de cobrança da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC Aduz o agravante que, sendo inexequível o título judicial, a liquidação do débito deve necessariamente ocorrer em momento processual que anteceda ao de verificação da ocorrência de hipótese de incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC. O argumento não convence. A uma, porque a situação de inexequibilidade do julgado em execução não se verifica para o caso concreto; a duas, porque meros cálculos aritméticos permitiram a apuração do valor do débito a ser quitado pela parte agravante; a três, porque, ao contrário do que afirma em suas razões recursais, além de não haver efetivado o depósito para garantia do juízo, mesmo depois de reconhecida a prática de defesa protelatória, continua a oferecer injustificada resistência ao pagamento do débito. Nesse contexto, deve arcar não apenas com o pagamento da multa ora em discussão, mas também com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme fixados pelo juízo ao determinar o processamento do cumprimento de sentença. A propósito, destaco abaixo arestos do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Não conhecimento do recurso especial no tocante à sua interposição pela alínea "c" do art. 105, III, da CF. Cotejo analítico não realizado, sendo insuficiente para satisfazer a exigência mera transcrição de ementas dos acórdãos apontados como paradigmas. 2. Violação ao art. 535 do CPC não configurada. Corte de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais ao julgamento da lide, sobrevindo, contudo, conclusão diversa à almejada pela parte. 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte. (REsp 1.175.763 - RS (2010/0005677-0), Relator Ministro MARCO BUZZI, Julgado em 21/6/2012 e publicado no DJe de 5/10/2012) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. 1. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. 2. Ação ajuizada em 11/11/2016. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal do recurso interposto por MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS é definir se o depósito do valor devido pela executada, condicionado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, elide o devedor do pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Recurso especial de MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS conhecido e provido. (REsp 11.803.985 - SE (2018/0261705-7), Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Julgado em 12/11/2019 e publicado no DJe de 21/11/2019) (grifos nossos) Portanto, tenho como devida a multa do art. 523, § 1o, do CPC, ainda que venha o executado/agravante a efetivamente garantir o juízo para impugnar o cumprimento de sentença. No presente caso, apresentada impugnação, manejado recurso e ainda não efetivado o depósito do valor exigido para ressarcimento ao erário, creio deva o inconformado recorrente arcar com o pagamento da multa imposta pelo julgador monocrático. Mantenho, por tais motivos, a multa imposta sobre o valor total e atualizado do débito, com base no art. 523, § 1o, do CPC. 3) do termo inicial da incidência dos juros moratórios Ao fundamento de inexequibilidade do débito, sustenta o agravante que juros moratórios devem incidir após a apuração do valor do débito em prévia liquidação da sentença. Sem razão, contudo. Novamente assinalo que a inexequibilidade defendida pelo recorrente não se sustenta e, nesta decisão, foi suficientemente afastada quando do exame da preliminar de inadequação da via eleita. No caso de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros moratórios são contabilizados desde o inadimplemento contratual – mora ex re. Inexistindo estipulação, como no ressarcimento a que foi condenado o ora agravante, constitui-se em mora o devedor por interpelação judicial ou extrajudicial - mora ex persona. Ora, como bem delineado na decisão atacada, o agravado foi constituído em mora ao ser citado para responder à ação popular proposta em seu desfavor, processo n. 0014583-50.2002.8.07.0001, o que se fez nos exatos termos do art. 219, caput, do CPC de 1973[4], vigente na data em que o ato de citação foi praticado. Ressalto estar a questão atualmente submetida à regência do art. 240, caput, do CPC de 2015[5]. Destaco abaixo aresto do c. Superior Tribunal de Justiça que expressa esse entendimento: DIREITO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. Em ação monitória para a cobrança de débito decorrente de obrigação positiva, líquida e com termo certo, deve-se reconhecer que os juros de mora incidem desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso. De início, os juros moratórios são os que, nas obrigações pecuniárias, compensam a mora, para ressarcir o credor do dano sofrido em razão da impontualidade do adimplemento. Por isso, sua disciplina legal está inexoravelmente ligada à própria configuração da mora. É importante destacar que, por se tratar de direito disponível, as partes podem convencionar o percentual dos juros de mora e o seu termo inicial, hipótese em que se fala em juros de mora contratual. Quando, porém, não há previsão contratual quanto a juros, ainda assim o devedor estará obrigado ao pagamento de juros moratórios, mas na forma prevista em lei (juros legais). Quanto ao aspecto legal, o CC estabelece, como regra geral, que a simples estipulação contratual de prazo para o cumprimento da obrigação já dispensa, uma vez descumprido esse prazo, qualquer ato do credor para constituir o devedor em mora. Aplica-se, assim, o disposto no art. 397 do CC, reconhecendo-se a mora a partir do inadimplemento no vencimento (dies interpellat pro homine) e, por força de consequência, os juros de mora devem incidir também a partir dessa data. Assim, nos casos de responsabilidade contratual, não se pode afirmar que os juros de mora devem sempre correr a partir da citação, porque nem sempre a mora terá sido constituída pela citação. O art. 405 do CC (“contam-se os juros de mora desde a citação inicial"), muitas vezes empregado com o objetivo de fixar o termo inicial dos juros moratórios em qualquer hipótese de responsabilidade contratual, não se presta a tal finalidade. Geograficamente localizado em Capítulo sob a rubrica" Das Perdas e Danos ", esse artigo disciplinaria apenas os juros de mora que se vinculam à obrigação de pagar perdas e danos. Ora, as perdas e danos, de ordinário, são fixadas apenas por decisão judicial. Nesse caso, a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data da citação se harmoniza com a regra implícita no art. 397, caput, de que nas obrigações que não desfrutam de certeza e liquidez, a mora é ex persona, ou seja, constitui-se mediante interpelação do credor. Precedentes citados: REsp 1.257.846/RS, Terceira Turma, DJe 30/4/2012; e REsp 762.799/RS, Quarta Turma, DJe 23/9/2010. (EREsp 1.250.382/RS (2011/0205446-3), Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, Julgado em 2/4/2014 e publicado em 8/4/2014) (grifos nossos) Mantenho, portanto, a decisão recorrida no ponto em que fixou como termo inicial de contagem dos juros moratórios a data da citação do réu/agravante na ação popular (processo n. 0014583-50.2002.8.07.0001). 4) Do índice de correção monetária aplicável Diz o agravante que sendo aplicável o IPCA-E para os créditos em desfavor da Fazenda Pública, por isonomia, dito índice deve ser considerado para efeito de cálculo da correção monetária quando for devido o crédito devido à Fazenda Pública. Novamente desprovido de razão o pedido formulado pela parte executada. Afinal, como bem se verifica do pronunciamento vinculante - Tema 810 – exarado pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito da repercussão geral no RE n. 970.847, é válida a correção monetária dos valores das dívidas não tributárias da fazenda pública pelo IPCA-E prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, confiram-se os acórdãos proferidos no julgamento do aludido recurso extraordinário e dos sucessivos embargos de declaração opostos, adiante transcritos por suas ementas: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) A validade da correção monetária pela aplicação do IPCA-E, reconhecida pelo e. STF no julgamento do RE n. 970.947 RG, integrado pelo aresto exarado nos embargos de declaração, diz respeito tão somente às obrigações não tributárias devidas pela fazenda pública, porque se trata de privilégio estabelecido pela Lei n. 9.494/1997 inserido no regime jurídico apenas a ela aplicável. Inviável a pretensão recursal de aplicação por isonomia ao particular dessa regra específica de correção monetária das dívidas titularizadas pela fazenda pública, porque o tratamento desigual encontra justificativa razoável na lei reconhecida como constitucional pelo e. STF. Segundo a Lei n. 6.899, de 8/4/1981, os débitos decorrentes de decisão judicial sofrerão correção monetária e esta deve refletir a inflação, por assegurar o poder aquisitivo da moeda. No âmbito do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o índice aplicável é o INPC, como bem ressaltou a decisão agravada. Trata-se de índice apurado pelo IBGE, entidade governamental e leva em consideração a variação dos preços no mercado de consumo, os reajustes salariais e a inflação medida. Mantenho, de tal sorte, o índice definido na decisão recorrida para cômputo da correção monetária (INPC), o qual reflete com razoabilidade o fenômeno inflacionário no país. À vista de tudo quanto exposto, tenho como não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência.4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973) [5] Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)